Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo e inexigível o contrato objeto da demanda e determinou ao recorrente que suspenda os descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido com a consequente devolução em dobro de todas as quantias abatidas na folha de pagamento do recorrido desde a contratação. Determinou que o recorrido devolva a quantia de R$8.143,00 (oito mil cento e quarenta e três reais). Por último, condenou o recorrente a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que as condições contratuais não foram claramente estabelecidas entre as partes e, em virtude do desvirtuamento das operações, a dívida se tornou excessiva e impagável. Ao final destacou a que situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
3. O recorrente alega, em síntese, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e o recorrido conhecia a modalidade contratada. Afirma que não houve a quitação do débito. Defende a inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 37533780. O recorrido assevera, em síntese, que houve falha na prestação de serviços do recorrente em razão da ausência de informação e desvirtuação das propostas ofertadas, pois não pretendia contratar cartão de crédito RMC.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações do recorrido. No pedido inaugural, o recorrido afirma que há aproximadamente 6 (seis) anos aderiu a um cartão consignado do recorrente obtendo um crédito de aproximadamente R$1.423,00 (mil quatrocentos e vinte e três reais), que seria pago mediante parcelas mensais descontadas em sua folha de pagamento até a amortização do débito. Contudo, afirma, que após ter sido creditada mais de 60 (sessenta) parcelas em seu contracheque, já teria pagado a quantia de R$14.132,89 (quatorze mil cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), muito mais do que o dobro do valor contratado, sem nunca amortizar o crédito.
10. Sustentou que o termo de adesão seria nulo por violar os direitos do consumidor, notadamente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, já que o contrato de cartão de crédito do modo contratado gera parcelas infindáveis de forma a constituir vantagem manifestamente excessiva ao recorrente.
11. Conforme relatado pelo recorrente, o recorrido teria realizado saques no valor de R$1.423,00 (mil quatrocentos e vinte e três reais) e R$6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), ambos disponibilizados por meio de transferência bancária após a formalização do contratado RMC em 13/06/2016. (ID. 37533763). Observa-se que ele pagou mais de 60 (sessenta) faturas do cartão de crédito (ID. 37533766), porém, somente em 25/08/2021, protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
12.Visualizando, ainda, os comprovantes de rendimento constantes do ID. 31494018/31494021 e extrato de consignações encerradas ID. 30813429, percebe-se que o recorrido já contratou diversos empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do RMC, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante a sua prática com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.
13. Verifica-se, portanto, que o recorrido contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG para Desconto em Folha de Pagamento (ID. 37533763). Da documentação acostada aos autos – ID. 37533763 – Pág. 1, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, CET, valor total do crédito, previsão e data de desconto mensal da remuneração, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
14. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
15. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).